Tribunal: STF
Processo: ARE 1506666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. IMPROCEDÊNCIA. JUIZ QUE, SENDO O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, PODE INDEFERIR AS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIDA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA, EM RAZÃO DE OFENSA À GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE RECHAÇADA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR FLAGRANTE PREPARADO. EIVA INEXISTENTE. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUE LEGITIMAM AS CONDENAÇÕES. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO. DIVISÃO DE TAREFAS CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA EXERCIDA DE FORMA ESTRUTURADA E ORGANIZADA. ABSOLVIÇÕES INVIÁVEIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MÁ VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL, CULPABILIDADE, QUANTO A UM RÉU, E PERSONALIDADE DO AGENTE, QUANTO AO OUTRO RÉU, FULCRADA EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. ADEMAIS, PARÂMETRO ADOTADO SENTENCIALMENTE, QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CONSIDERADO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), USUALMENTE ESPOSADO POR ESTA CORTE, QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO. SEGUNDA FASE. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). QUANTUM UTILIZADO QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO ESPECÍFICA TRANSITADA EM JULGADO. PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO) QUE SE APRESENTA MAIS ADEQUADO À HIPÓTESE. TERCEIRA FASE. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU DEDICADO À ATIVIDADE ILÍCITA DO NARCOTRÁFICO, TENDO, INCLUSIVE, SIDO CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE UM DOS RÉUS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, ALIADAS AO QUANTUM DE PENA APLICADO QUE DÃO AZO À MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITEADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS. AINDA, REQUERIDA A CONCESSÃO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA POR UM DOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. APELANTE ASSISTIDO POR DEFENSORES CONSTITUÍDOS DURANTE PRATICAMENTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POR FIM, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA NOMEADA EXCLUSIVAMENTE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, AMBAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XLVI, LIV, LV, LVI, LXI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente